Tribunal: TJBA
Processo: 8008373-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008373-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA PLEITEAR EXCLUSÃO DE TERCEIROS NÃO EXECUTADOS. TEMAS 108 E 649 DO STJ. CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FLAGRANTE. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Brasfoam Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado da Bahia. A agravante sustentava nulidade da CDA por ausência de clareza na forma de cálculo dos juros, caráter confiscatório das multas e indevida inclusão dos sócios como responsáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se as matérias suscitadas — ilegitimidade de sócios, caráter confiscatório das multas e nulidade da CDA — são passíveis de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, à luz da Súmula 393 do STJ e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou vícios evidentes do título executivo, que possam ser reconhecidos de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A alegação de inclusão indevida dos sócios não pode ser arguida pela pessoa jurídica, que carece de legitimidade para defender interesses de terceiros não executados, conforme os Temas 108 e 649 do STJ. 5. O caráter confiscatório das multas punitiva e moratória demanda análise aprofundada e elementos probatórios sobre a razoabilidade da sanção e sua proporcionalidade, não sendo questão cognoscível de plano pela via estreita da exceção. 6. A CDA que instrui a execução fiscal contém os elementos exigidos pelos arts. 2º, § 5º, da LEF e 202 do CTN, com discriminação do débito e indicação da legislação aplicável, inexistindo vício formal evidente que justifique sua nulidade. 7. Ausente demonstração inequívoca de irregularidade flagrante, correta a decisão de primeiro grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou vícios evidentes do título, que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). 2. A pessoa jurídica não tem legitimidade para questionar a inclusão de sócios como corresponsáveis em CDA, devendo a defesa ser exercida individualmente pelos próprios sócios quando eventualmente executados (Temas 108 e 649/STJ). 3. O exame do caráter confiscatório de multas exige análise fático-probatória incompatível com a via eleita. 4. A CDA que contém demonstrativo do débito, fundamentos legais e critérios de cálculo não é nula, salvo demonstração inequívoca de vício formal, inexistente no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 135 e art. 202; CPC, art. 1.026, § 2º; LEF (Lei nº 6.830/80), art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 108; STJ, Tema 649. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008373-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora